Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-29.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600103-29.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600103-29.2024.6.16.0206
que julgou improcedente a presente demanda. Com relação a segunda parte da manifestação
ministerial ID 123052005, entendo que, se for o caso, devem ser objeto uma nova Representação
Eleitoral para análise das publicações juntadas nos IDs 123052062, 123052064, 123052065,
123052066, 123052067, 123052073 e 123052074. Isso porque, os limites da lide são demarcados
pelos fatos imputados na petição inicial, dos quais a parte se defende, sob pena de violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incorrer em julgamento extra petita. nesse
sentido, indefiro o requerimento do MPE de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei
9.504/97 constante da manifestação ID 123052005. (Representação Eleitoral com pedido liminar
ajuizada pelo AGIR - Sarandi - PR - Municipal, nos termos da RES. nº 23.610/2019 e do art. 36 da Lei
nº 9.504/97, em face de Eunildo Zanchim, alegou em síntese, que o Representado é pré-candidato
ao cargo de Prefeito do Município de Sarandi/PR, sendo apoiado, pelo então prefeito do Município,
Sr. Walter Volpato. Sucede-se que o Representado está utilizando suas redes sociais para divulgar
propaganda enganosa em favor de sua pré-candidatura a prefeito. Veja-se: "Atendimento de saúde
à população e dando voz às necessidades individuais de cada pessoa. Eis mais uma etapa do
nosso projeto #NildãonoBairro. A vacina da gripe já está liberada para toda a população". Alegou
ainda, que o representado utilizou o evento da Prefeitura do Município de Sarandi-PR, denominado
"Bairro em Movimento", para incutir na mente do eleitor que tanto o evento quanto os serviços
foram prestados por ele. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGIR - AGIR - SARANDI - PR (RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
EUNILDO ZANCHIM (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44003605
15/09/2024
11:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.030

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600103-29.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AGIR - AGIR - SARANDI - PR
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: EUNILDO ZANCHIM
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
E L E I T O R A L A N T E C I P A D A . N Ã O
C O N F I G U R A Ç Ã O . R E C U R S O
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral
interposto contra sentença que julgou
improcedente a Representação por
propaganda eleitoral antecipada e
supostamente enganosa.

1.2. O Recorrente sustenta que o Recorrido,
aproveitou evento público promovido pela
Prefeitura de Sarandí, denominado "Bairro
em Movimento", para realizar propaganda
eleitoral antecipada, utilizando-se de
camiseta personalizada e agindo como se
fosse o promotor do evento.

1.3. O Recorrente busca a reforma da
Num. 44003605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

sentença para que seja aplicada a multa
prevista no art. 57-D da Lei das Eleições.

1.4. A sentença foi mantida pelo Juízo de
origem, reconhecendo a insuficiência
probatória quanto à alegação de
propaganda enganosa, e o Ministério
Público Eleitoral opinou pelo desprovimento
do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A existência ou não de propaganda
eleitoral antecipada e enganosa por parte
do Recorrido durante o evento "Bairro em
Movimento".

2.2. A suficiência das provas apresentadas
para caracterizar a prática de propaganda
eleitoral antecipada e aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O ônus da prova, conforme o art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao Recorrente, que deve
demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito.

3.2. As provas apresentadas, incluindo o
vídeo e as capturas de tela, foram
consideradas insuficientes para caracterizar
a ocorrência de propaganda eleitoral
enganosa, pois não há comprovação
objetiva da data, local ou promotor do
evento e nem atos explícitos de pedido de
votos de forma antecipada.

3.3. Jurisprudência relevante foi citada para
corroborar a necessidade de provas
robustas em casos de propaganda eleitoral,
destacando-se a aplicação do princípio da
congruência e a teoria da causa madura.

3.4. Diante da insuficiência probatória, a
pretensão recursal não pode prosperar,
mantendo-se a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da Representação por propaganda eleitoral
Num. 44003605 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

enganosa.

4.2. Tese de julgamento: A caracterização
de propaganda eleitoral antecipada e
enganosa demanda prova robusta e
objetiva dos fatos constitutivos, sendo
insuficiente a mera conjectura sobre o
contexto de um evento público.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo órgão municipal do AGIR em
Sarandí/PR, contra sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a
Representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta pelo Recorrente contra
Eunildo Zanchim por não reconhecer a ocorrência de ato de propaganda eleitoral
enganosa (id. 43940668).

As razões recursais sustentam, em síntese, que os fatos dos autos
demonstram a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada eis que o Recorrido
aproveitou o evento promovido pela Prefeitura Municipal chamado "Bairro em Movimento"
para vestir uma camiseta com os dizeres "Nildão no Bairro", prestando atendimento à
comunidade e agindo como se fosse o dono do evento. Ainda, afirmam que a conduta
também seria incompatível com o art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97.

Impugnam a sentença de Origem com o argumento de que não se trata da
existência da ocorrência de pedido de votos mas, sim, de ato enganoso ao induzir
na população a ideia de que o evento era de titularidade do Recorrido, devendo ser
aplicada a multa prevista no art. 57-D, da Lei das Eleições.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para a
finalidade de reformar a r. sentença de Origem, julgando-se procedente a
Representação (id. 43940675).

As contrarrazões defendem, em resumo, que não há prova nos autos da
ocorrência de pedido de votos, restando afastada, portanto, a ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada, pugnando, então, pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 43940680).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral por entender que "[n]a situação em apreço, da simples
análise do vídeo acostado na inicial e publicado na rede social, denota-se que não há
Num. 44003605 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

pedido explícito de votos, tampouco propaganda eleitoral enganosa, na medida em que
para sua configuração é necessário uma verificação subjetiva da intenção oculta daquele
que a divulgou, sem se calcar em dados objetivos. Como bem explanado pelo Promotor
Eleitoral, "a mera menção ao projeto desenvolvido pelo representado é insuficiente para
caracterizar conduta vedada pelos dispositivos acima mencionados, sobretudo porque a
mídia não contém narração ou falas que possam influenciar os eleitores. Além disso, a
alegação de que o representado teria tratado, como seu, o evento realizado pela
Prefeitura de Sarandi carece de demonstração objetiva" (id. 43942589, citação de p. 4).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo órgão municipal de Sarandí/PR
do AGIR cujo tema central é a ocorrência de propaganda enganosa realizada, em tese,
por Eunildo Zanchim.

II.I. Admissibilidade:

A sentença ora recorrida foi publicada no mural eletrônico nº 83479, em
16/08/2024, às 16:45h (id. 43940672), ocorrendo o protocolo do recurso eleitoral em
17/08/2024 (id. 43940675), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia, na forma do art. 22, caput, da
Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito

No mérito, busca o recurso eleitoral reformar a r. sentença de Origem para o
fim de obter a caracterização de propaganda enganosa - fake news - por parte de Eunildo
Zanchim em evento promovido, ao que tudo indica, pela Prefeitura do Município de
Sarandí ao qual compareceu com camiseta personalizada e agiu, seguindo a irresignação
recursal, como se promovesse o evento.

A petição inicial se fez acompanhar do vídeo id. 43940647, do qual se extraiu
a seguinte tela (id. 43940644, p. 2):

Num. 44003605 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

O vídeo, por sua vez, monstra cenas de atendimento médico em local
público, com a presença do Requerido usando camiseta personalizada com os dizeres
(Nildão no Bairro), inclusive fazendo algodão doce em certo momento.

A questão se resolve pelo ônus probatório.

Conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor da ação, ora Recorrente, a prova dos fatos constitutivos de seu direito,
no caso, incumbe ao Recorrente a prova de que o Recorrido se utilizou de evento da
Prefeitura de Sarandí, denominado "Bairro em Movimento" como pano de fundo para a
realização de propaganda, em tese, enganosa.

A petição inicial, contudo, deixa de indicar quando teria ocorrido o evento da
Prefeitura e em qual bairro foi realizada a gravação.

O vídeo mencionado não traz menção que supra essas carências e a foto
acima colacionada indica que o primeiro comentário foi editado 13 semanas antes de feita
a impressão da tela, porém, sequer se sabe quando isso ocorreu.

Mesmo a indicação sobre a disponibilidade da vacina da gripe, extraída do
segundo comentário, é insuficiente para se precisar a data em que ocorreram os fatos a
Num. 44003605 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

partir das provas carreadas com a inicial.

Em contraposição, a defesa indica que o vídeo foi gravado no início do ano
de 2022 e indica a presença de Waldmir Garbuggio na gravação como prova disso, pois à
época, segundo afirma o Recorrido, eram aliados políticos e hoje são adversários.

Não é possível individualizar quem é Waldmir Garbuggio, tampouco a
natureza de suas alianças políticas no passar dos anos, tudo a contribuir para a incerteza
que rodeia o vídeo e a natureza, a data e o local do evento ali gravado.

Em suma, a única certeza que se pode extrair dos autos é da existência do
evento, nada mais. Não é possível afirmar que houve o ato de propaganda enganosa pela
dissimulação da natureza do evento porque sequer é possível discernir, com segurança, a
data e o local do evento, muito menos quem o promoveu.

Em situações como essas não é possível o julgamento de procedência da
pretensão recursal, haja vista a falta de certeza mínima dos fatos necessários para a
imposição de sanções eleitorais.

Nesse sentido, reconhecendo que a insuficiência do ônus probatório impede
a procedência das demandas eleitorais:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
IRREGULAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ART. 22
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/219. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA RECONHECIDA DE
OFÍCIO. SENTENÇA INCONGRUENTE COM A CAUSA DE PEDIR. ARTS.
141 E 492 DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC. MÉRITO.
DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO INVERÍDICO COM DISPARO EM MASSA
POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. ART. 9º-C, CAPUT, 30, § 1º E 34,
INCISO II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ÔNUS DO REPRESENTANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE. MULTA AFASTA.
Observado que a intimação pessoal da sentença para o recorrente foi
realizada por meio de Oficial de Justiça, em 09.07.20224 (terça), o prazo
recursal de 1 (um) dia teve início e término data de 10.07.2024 (quarta-feira),
dia em que o recurso foi interposto, portanto, tempestivo.
Impõe-se a decretação de nulidade da Sentença por violação ao princípio da
congruência ou adstrição quando inexistir correlação entre o que foi pedido
na inicial e o provimento judicial, sendo-lhe defeso ir aquém (infra ou citra
petita), além (ultra petita), ou fora (extra petita) das questões suscitadas pelas
partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 CPC.
Como a fundamentação da sentença não possui relação com o pedido
formulado na inicial, tem-se que a sentença recorrida é ultra petita.
É possível a aplicação da teoria da causa madura, quando a sentença é ultra
Num. 44003605 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

petita e presentes as condições para imediato julgamento da questão não
apreciada, a teor do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC.
É caso de improcedência da representação na hipótese de ausência de
elementos suficientes a respaldar as afirmações da exordial, demonstrando-
se fragilidade a constatação do ilícito, regulamentado nos arts. 9º-C, caput,
30, § 1º e 34, inciso II, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Acervo probatório que não comprova a responsabilidade do representado
pelo envio do conteúdo. Ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado
que compete ao representante, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença,
aplicando-se a teoria da causa madura para julgar improcedente a
representação.
(TRE-MS: RECURSO ELEITORAL nº060001163, Acórdão, Des. RICARDO
DAMASCENO DE ALMEIDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/08/2024).

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA.
Ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Eleitoral. Preliminares
rejeitadas.
Divulgação de mensagem com conteúdo eleitoral em grupo de whatsapp,
com comunicação restrita aos integrantes do grupo, não configura
propaganda eleitoral, porque não objetiva o público em geral e não macula a
igualdade de oportunidade entre os candidatos. Precedentes do TSE.
Acervo probatório que não comprova a responsabilidade da representada
pelo envio da mensagem. Simples captura de tela que não constitui prova
hígida. Ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado que compete ao
representante.
Recurso provido para julgar improcedente a representação.
(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060002529, Acórdão, Des. Maria
Claudia Bedotti, Publicação: DJE - DJE, 31/07/2024).

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA. APLICATIVO DE
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE URL/ CÓDIGO HASH DA PUBLICAÇÃO
A SER REMOVIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
O presente recurso foi interposto pela Recorrente em face de sentença do
juízo zonal que julgou extinta sem resolução do mérito representação por
propaganda antecipada negativa na qual se buscava a retirada de publicação
veiculada em grupo local de aplicativo de mensagens instantâneas
apresentando montagem em que o então Presidente da República aparece
segurando uma camiseta com os dizeres "#Não apoio #Corrupto" e, abaixo,
uma foto do candidato da Recorrente, completando a estampa da camiseta.
A magistrada a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de
Num. 44003605 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

requisito essencial para o processamento e julgamento do feito, a saber, o
código de identificação da postagem que se pretendia retirar (código hash),
sem o qual não é possível determinar a retirada do conteúdo apontado como
irregular.
A Resolução TSE nº 23.610/2019 e o Marco Civil da Internet preveem como
indispensável para o deferimento da ordem de retirada de conteúdo irregular
publicado na internet a indicação de endereço eletrônico ou código que
permita individualizar o conteúdo a ser removido, sob pena de nulidade.
No presente caso, não houve indicação do código hash da postagem a ser
removida, tampouco foi apresentada prova dotada de algum elemento que lhe
forneça presunção de veracidade, ainda que relativa, tendo-se a
Representante, ora Recorrente, se limitado a apresentar imagens decorrentes
de captura de tela (prints), as quais são passíveis de adulteração e não se
prestam à satisfação do ônus da prova nem ao atendimento dos requisitos
legais para a remoção do conteúdo. Precedentes.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença zonal que
extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial
(TRE-MG: Recurso Eleitoral nº060033409, Acórdão, Des. RAFAEL FECURY
NOGUEIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/05/2024).

De igual valia a lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:

Assim, a regra do ônus da prova destina -se - tal como a regra que impõe
deveres instrutórios às partes - a dirigir o comportamento das partes no que
tange ao risco da ausência de prova e iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse
sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para as partes a respeito de
quem pode se prejudicar com o estado de dúvida judicial e para o juiz se
livrar do estado de dúvidas, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga
pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre fato constitutivo,
essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos
demais fatos. (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante
procedimento comum (vol. 2). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
259-260).

Uma vez que o Recorrente deixou de demonstrar com segurança a realização
de propaganda eleitoral irregular por Eunildo Zanchim, o recurso eleitoral não pode ser
provido em razão da ausência de cumprimento do ônus probatório, conforme disposição
do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Num. 44003605 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado pelo órgão municipal de Sarandí/PR do AGIR, mantendo-se hígida a r.
sentença de Origem.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

DESEMBARGADOR ELEITORAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600103-29.2024.6.16.0206 -
Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
AGIR - AGIR - SARANDI - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA HORWAT
DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS -
PR77889 - RECORRIDO: EUNILDO ZANCHIM - Advogados do(a) RECORRIDO: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003605 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:30:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511305456200000042956722
Número do documento: 24091511305456200000042956722
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:03:20